Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708834-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: GILSON FARIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEBER MARQUES DE ARAUJO contra decisão de ID 188960653 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de GILSON FARIAS DA SILVA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que realizou transação com o agravado, na qual receberia veículo automotor na negociação e repassaria um lote; que o contrato foi verbal, com tradição do veículo; que alienou o veículo para terceiro de boa-fé; que houve arrependimento do agravado com a permuta; que o agravado ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse do veículo (n. 0723731-71.2021.8.07.0003), na qual se reconheceu que o negócio jurídico foi finalizado; que, diante da recusa do agravado em promover a transferência do veículo; não pode regularizar os débitos junto ao órgão fiscalizador; que o veículo se encontra retido no pátio do Detran-DF, com cobrança de diárias. Requer, liminarmente, que se determine terceiro possa regularizar os débitos do veículo junto ao órgão de trânsito. Subsidiariamente, pede que se autorize que o próprio agravante possa regularizar os débitos, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Com base nos elementos da petição inicial, não é possível autorizar, de imediato, a quitação das dívidas existentes junto ao órgão de trânsito. É certo que a sentença proferida, nos autos do proc. n. 0723731-71.2021.8.07.0003, confirmada em grau recursal, reconheceu a validade do contrato de permuta realizado entre as partes. Contudo, também consignou que incumbiria ao próprio agravante, na condição de adquirente do veículo, a obrigação de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. A alegação de prejuízo a terceiro de boa-fé, que sequer integra a relação processual, não é suficiente para afastar o contraditório e determinar a imediata autorização para pagamento dos débitos existentes junto ao órgão de trânsito. Ademais, o suposto descumprimento da obrigação contratual por parte do agravado ocorreu em 2021, de modo que a recente apreensão do veículo não é suficiente para afastar a necessidade do contraditório. Assim, é imprescindível a manifestação da parte contrária, no primeiro grau de jurisdição, para a adequada elucidação dos fatos. Cabe ressaltar que o documento de identificação do veículo aponta a titularidade de pessoa diversa (Ademir Farias da Silva, conforme documento de ID 188876657 dos autos de origem), que é o atual sujeito passivo da relação tributária decorrente do atraso no pagamento dos impostos, bem como devedor dos débitos existentes junto ao Detran-DF. Ou seja, também é necessário apurar se o agravado detém legitimidade para promover a transferência do veículo automotor. Cabe ressaltar, por fim, que “não pode o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários” (Acórdão 1758642, 07434536620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora